Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CORRETA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 2.1 O critério de determinada fração sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece nesta Turma e na Câmara Criminal deste Tribunal. 2.2. Destarte, considerando que a magistrada sentenciante majorou a pena em 1/10 do montante da diferença entre as penas mínima e máxima e, portanto, em situação mais favorável ao réu do que caso fosse aplicada a referida jurisprudência deve ser mantida a pena-base, observando a mesma proporcionalidade da sentença.
3. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343, é objetiva, ou seja, basta que os fatos tenham ocorrido nas dependências ou imediações dos locais previstos na norma, dentre eles os estabelecimentos de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.